Tribunal: TJSP
Processo: 2175177-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
Concessão de efeito suspensivo. Impossibilidade. Ausência de garantia do Juízo em Primeiro Grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos. Impossibilidade da mitigação pretendida. Ausência de probabilidade do direito invocado e de risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
Concessão de efeito suspensivo. Impossibilidade. Ausência de garantia do Juízo em Primeiro Grau, o que por si só inviabiliza a concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente da apreciação dos demais pressupostos. Impossibilidade da mitigação pretendida. Ausência de probabilidade do direito invocado e de risco de dano que exorbite a normalidade de qualquer procedimento executório judicial. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000994893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175177-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
KAREN PRISCILA TORELLI, é agravado CONDOMÍNIO PARQUE
SICILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175177-46.2020.8.26.0000 -Voto no 32631
2
Agravo de Instrumento – no 2175177-46.2020.8.26.0000
Agravante/Embargante: KAREN PRISCILA TORELLI
Agravado/Embargado: CONDOMÍNIO PARQUE SICILIA
MM.a Juíza de Direito: Luciana Carone Nucci Eugênio Mahuad
Comarca de Votorantim - 1a Vara Cível
Voto 32631
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
Concessão de efeito suspensivo. Impossibilidade. Ausência de
garantia do Juízo em Primeiro Grau, o que por si só inviabiliza a
concessão excepcional do efeito suspensivo, independentemente
da apreciação dos demais pressupostos. Impossibilidade da
mitigação pretendida. Ausência de probabilidade do direito
invocado e de risco de dano que exorbite a normalidade de
qualquer procedimento executório judicial. RECURSO DA
EMBARGANTE NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Votorantim (e-fls. 54, autos originários), nos autos
dos Embargos à execução no 1001778-41.2020.8.26.0663 opostos por KAREN
PRISCILA TORELLI em face de CONDOMÍNIO PARQUE SICILIA, que recebeu
os embargos opostos sem a atribuição de efeito suspensivo.
Inconformada, a Executada interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/15), discorrendo em síntese, sobre a possibilidade de
concessão do efeito suspensivo aos embargos, diante da oferta de bem móvel
suficiente para garantia da dívida.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (e-fls. 395) e o Agravado/Exequente,
intimado, deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de contraminuta
(e-fls. 397).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175177-46.2020.8.26.0000 -Voto no 32631
3
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória que recebeu os embargos opostos sem a
atribuição de efeito suspensivo.
Conforme
se
depreende
dos
autos
originários, o Embargado ingressou com ação de execução de título extrajudicial
em face da Embargante em JAN.2018, objetivando o recebimento de despesas
condominiais do imóvel gerador no período de FEV.2017 a DEZ.2017, no importe
de R$ 2.394,00, insurgindo-se as ora Agravantes por meio de embargos à
execução.
A questão de fundo do recurso consiste: na
possibilidade, ou não, de recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo.
Pois bem. De acordo com o disposto no art.
919, §1o, do CPC, o juiz poderá atribuir excepcionalmente efeito suspensivo aos
embargos à execução desde que presentes cumulativamente os seguintes
pressupostos: requerimento da parte, presença dos pressupostos para a
concessão da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou
caução suficientes, in verbis:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão
efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.”. (destacado)
Acontece que, na hipótese dos autos, não
se está diante dos requisitos legais exigidos.
Em primeiro lugar, quanto ao bem móvel
ofertado à penhora nos autos originários pela ora Agravante (Toyota Corolla ano
2001, modelo 2002, placa DEM 5018; e-fls. 274/276), depreende-se não ter sido
aceito pelo Agravado/Executado. Assim, a execução não esta garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175177-46.2020.8.26.0000 -Voto no 32631
4
Tal fato é, por si só, desabonador da
concessão do referido efeito suspensivo, independentemente da análise dos
demais requisitos legais, haja vista a necessidade de presença cumulativa dos
pressupostos para a concessão excepcional do efeito suspensivo, não sendo
cabível a mitigação pretendida pela Agravante.
E, ainda que assim não fosse, no tocante à
probabilidade do direito prevista no art. 300 do CPC/2015, deve a mesma ser
revestida da robustez necessária a ponto de levar à pronta constatação da
necessidade de suspensão do trâmite da execução por meio de efeito suspensivo
aos embargos do devedor. Nesse sentido, sustenta o ilustre Fredie Didier Jr.
(Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a edição. Editora JusPodium.
Salvador. 2016. p. 608.):
“Inicialmente, é necessária a verossimilhança
fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma
verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade
jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos.”
Todavia, na hipótese dos autos, observe-se
que o tema principal suscitado, nulidade da citação nos autos da ação de
execução não garante em sede de cognição sumária a probabilidade do direito
invocado.
E isso porque, tem-se que o Código de
Processo Civil, em seu art. 248, § 4o, considera válida a comunicação de atos
processuais realizada na figura de funcionário da portaria de condomínios
edilícios.
Quanto à concessão dos benefícios da
justiça gratuita, importante registrar retroagir tão somente até a data em que foi
realizado o pedido pela parte nos autos originários, não abrangendo, pois, os
valores que já eram devidos antes do pedido, tese alegada a título de excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175177-46.2020.8.26.0000 -Voto no 32631
5
execução.
A constrição dos direitos incidentes sobre o
imóvel gerador das despesas de condomínio é plenamente cabível, por se tratar
dívida é propter rem, que onera o próprio imóvel, tratando-se de exceção prevista
no art. 3o, IV, da Lei no. 8.009/1990.
Quanto ao risco de danos, tampouco se
verifica sua presença na hipótese dos autos.
Sobre o tema, observe-se o quanto afirma
Araken de Assis:
“Não se inventou, ainda, execução que não
produza dano para o executado. Todavia, trata-se de atividade lícita e o dano (diminuição
patrimonial) não se revela injusto, mas conforme ao direito. A própria natureza da
atividade executiva significará, do ponto de vista do executado, 'grave dano'. Só o
inevitável desfalque patrimonial não bastará, todavia, à concessão do efeito suspensivo,
porque inerente à função desse processo.” (in Manual da Execução, 18a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 705).
Logo, não basta a mera alegação de que a
eventual transferência de patrimônio ao Exequente/Embargado irá trazer prejuízo
à Executada/Embargante, ora Agravante. Deve haver prova cabal de que tais
prejuízos são destoantes do que se espera normalmente de qualquer
procedimento executório e, ademais, de monta suficiente para tornar o processo
executivo realmente danoso e isso justamente porque o Código de Processo Civil
prevê que mesmo o efeito suspensivo conferido eventualmente aos embargos à
execução não impede a realização de atos de complemento ou reforço de
penhora, conforme disposto no art. 919, § 5o. Tal conjuntura não ocorreu na
hipótese dos autos, entretanto.
Assim, não estão presentes os requisitos
legais que autorizam o recebimento dos embargos à execução no efeito
suspensivo, mantendo-se a r. decisão agravada, com o não provimento do
presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175177-46.2020.8.26.0000 -Voto no 32631
6
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante,
mantendo a r. decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora